Tribunal: TJMT
Processo: 1012704-50.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012704-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), RENATO RODRIGUES MACIEL (PACIENTE), Juiz de Direito Plantonista Regional - Barra do Bugres - MT (IMPETRADO), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (IMPETRANTE), RENATO RODRIGUES MACIEL (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON MANOEL PEDROSO - CPF: 027.382.401-51 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO SIMPLES.
1.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2
.
PRISÃO PREVENTIVA
EX OFFICIO
. IMPERTINÊNCIA. MERA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. RESPALDO LEGAL.
3
.

COVID-19
.

RISCO DE CONTAMINAÇÃO. IMPROPRIEDADE. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
4.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA. ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Embora o comportamento ilícito não esteja revestido de expressiva gravidade, o paciente ostenta uma condenação anterior com trânsito em julgado, figura como réu em outra ação penal por crime contra o patrimônio, em cujos autos foi agraciado com a concessão de liberdade provisória pouco antes de ser preso
em flagrante pelo crime narrado no
writ
.
Tais circunstâncias,
por indicarem
desajuste social e risco concreto de reiteração delitiva, justificam a decretação da custódia cautelar para garantir a ordem pública e impedir a reprodução de fatos criminosos. Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Além de expressamente prevista no art. 310, inc. II, do CPP, a conversão do flagrante em prisão preventiva não se confunde com a hipótese de prisão decretada de ofício na fase investigatória.

3.
O direito da sociedade em ver protegido o meio social deve ser tutelado tanto quanto a saúde do preso. Por isso, a existência de fundamentação concreta da constrição cautelar, a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio desenfreado da COVID-19 entre os presos e a falta de atendimento aos requisitos delineados na Recomendação nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, indicando que o paciente sequer se enquadra nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na norma, refletem o acerto do ato impugnado em manter a custódia.

4.
A periculosidade social do paciente impede a aplicação de medidas cautelares mais brandas, posto que insuficientes e/ou inadequadas para acautelar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, a impetrante alegou que
Renato Rodrigues Maciel
, custodiado desde 5.6.2020 por supostamente ter cometido o crime de
Furto Simples
(art. 155,
caput
, do CP), vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o “
Juiz de Direito Plantonista Regional – Barra do Bugres-MT
”
homologou sua prisão em flagrante e a converteu a preventiva
.

Sustentou a
ilegalidade
da prisão processual, posto que decretada sem prévio requerimento do órgão acusatório, a
falta de fundamentação idônea
do decreto cautelar e, por fim, o receio de que o paciente contraia a
COVID-19
caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia fosse
revogada
ou,
subsidiariamente
, substituída por
medidas cautelares diversas da prisão
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 46430982).

Foram anexados documentos (ID 46430983 a 46430986).

A liminar foi
indeferida
em regime de plantão (ID 49640469).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 47349950).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 51191012), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas corpus
. Furto. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de revogação. Tese de nulidade da prisão por ter sido decretada de ofício. Improcedência. Conversão da prisão em flagrante em preventiva que decorre do próprio comando processual penal vigente. Disposição do art. 310, II, do CPP, decorrente da reforma trazida pela lei nº 12.403/2011, que impôs a necessidade de análise dos requisitos, fundamentos e pressupostos da preventiva, de ofício, pelo magistrado, justamente como garantia ao preso, ante a impossibilidade de manutenção da prisão processual calcada exclusivamente no flagrante. Além disso, a novel legislação (Lei nº 13.926/2019) também não veda tal possibilidade, mas tão somente o decreto, durante o curso do processo, da constrição cautelar, sem prévia representação. Inexistência de violação ao sistema acusatório, em especial porque não se trata de providência adotada de ofício pelo magistrado, mas tão somente após o aportamento do auto de prisão em flagrante, nos estritos termos legais. Arguição de nulidade que deverá ser rechaçada. Alegada ausência de fundamentação idônea no decreto segregatício. Improcedência. Decisão devidamente fundamentada. Segregação necessária para resguardar a ordem pública. Possibilidade concreta de reiteração criminosa. Paciente que já foi condenado por outro crime doloso. Inviabilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Pleito para aplicação das disposições contidas na Recomendação nº 62/2020 do CNJ. Pedido não submetido à apreciação do Juízo
a quo
. Supressão de instância. Constrangimento ilegal não evidenciado. Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 30 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020